Tribunal: TJMT
Processo: 1027562-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027562-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ADALIO BELARMINO DE SOUZA - CPF: 802.603.141-53 (RECORRENTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR RESPOSTA A PROCESSO PENAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PARCIAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 51, § 6o, DO DECRETO ESTADUAL No 2.268/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção por ressarcimento de preterição, referente a exclusão do Quadro de Acesso em razão de processo criminal.

O autor alegou que, após sua exclusão, houve absolvição parcial e extinção da punibilidade por prescrição, sustentando que tal resultado geraria direito subjetivo à promoção retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade por prescrição, somada à absolvição parcial, configura hipótese apta a ensejar promoção por ressarcimento de preterição nos termos do art. 51, § 6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 51, § 6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014 estabelece que a promoção por ressarcimento de preterição exige absolvição, não se equiparando a esta a extinção da punibilidade por prescrição.

O conceito moral é requisito de natureza discricionária para ingresso no Quadro de Acesso, podendo a Administração recusar a promoção mesmo após decisão judicial que afaste a condenação penal, quando remanescerem fundamentos para a restrição.

Diante da ausência de absolvição plena e da interpretação restritiva da norma regulamentar, não se reconhece direito subjetivo à promoção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da punibilidade por prescrição não se equipara à absolvição para fins de promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 51, § 6o, do Decreto Estadual no 2.268/2014. 2. O conceito moral é requisito discricionário, podendo justificar a manutenção da preterição mesmo após decisão judicial que afaste condenação
penal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por José
Adálio

Belarmino
de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Direito Militar da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de valores.

Na inicial, o autor, que foi indevidamente preterido na promoção à graduação de Subtenente em julho de 2020, tendo sido excluído do Quadro de Acesso sob a justificativa de que respondia a processo penal militar, o que comprometeria o seu conceito moral. Sustentou que, após a tramitação da ação penal, foi absolvido parcialmente e, no restante, teve a punibilidade extinta por prescrição, o que atrairia a aplicação do art. 51, §6o, do
Decreto Estadual no 2.268/2014, com o consequente reconhecimento do direito à promoção retroativa.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a promoção exige
o
preenchimento cumulativo de diversos requisitos, e que não caberia ao Judiciário substituir a avaliação da Comissão de Promoção de Praças.

Nas razões recursais, o autor sustenta que: a única causa da exclusão foi a pendência da ação penal; com a absolvição parcial e a prescrição no restante, o fundamento original do ato administrativo desapareceu; a Administração não reavaliou sua situação funcional após o trânsito em julgado da sentença penal; seria, portanto, aplicável o §6o do art. 51 do Decreto no 2.268/2014, que garante a promoção por ressarcimento de preterição em caso de absolvição.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Alega que a promoção depende do preenchimento cumulativo de requisitos legais, que a prescrição penal não equivale à absolvição, e que não há direito subjetivo à promoção com base na norma invocada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da exclusão do Quadro de Acesso

O autor foi excluído do Quadro de Acesso por não possuir conceito moral, com fundamento na pendência de processo penal militar à época da análise pela Comissão de Promoção de Praças – conforme expressamente consta no Boletim Reservado
n.o
2340/2020, nos termos do art. 24 da LC no 10.076/2014 e art. 51, §3o, do Decreto no 2.268/2014
(Id.
191720012
)
.

A motivação foi, portanto, formalmente válida, respeitando os critérios legais
objetivos
.

Do conteúdo da sentença penal

A sentença proferida no processo penal militar (autos no 0068167-08.2020.8.11.0001) não
absolveu integralmente o autor.

Houve:

Absolvição
nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (“não existir prova suficiente para a condenação”) quanto aos crimes dos
arts
. 158 e 223 do CPM;

Extinção da punibilidade pela prescrição
quanto aos crimes dos
arts
. 202 e 223 do CPM.

Dessa forma, não se trata de absolvição plena, mas de absolvição parcial e prescrição parcial.

Da inaplicabilidade do art. 51, §6o, do Decreto 2.268/2014

A norma invocada pelo autor tem redação expressa e restritiva:

“No caso de
absolvição
, terá assegurado o direito à promoção em ressarcimento de
preterição.”

Não se trata de norma que se estenda à prescrição penal, que, conforme
entendimento
consolidado, não exclui a materialidade nem a autoria do fato, apenas impede a aplicação da sanção.

Ademais, a absolvição por insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM) não equivale à exclusão do fato ou à negativa de autoria, sendo insuficiente para obrigar a Administração à promoção.

Portanto, não se formou o direito subjetivo à promoção, pois não houve absolvição plena, e tampouco há previsão legal para extensão dos efeitos do §6o às hipóteses de prescrição ou absolvição parcial.

Da discricionariedade na análise do conceito moral

A promoção de praças da Polícia Militar envolve avaliação subjetiva e discricionária da Administração quanto ao conceito moral e disciplinar do militar, além
do cumprimento de critérios objetivos (interstício, aptidão física, aprovação em curso, tempo mínimo na
graduação, etc.
).

A Comissão de Promoção de Praças detém competência legal para avaliar cumulativamente esses requisitos. O conceito moral não exige condenação penal, sendo legítima a sua formação a partir de fatos funcionais, condutas anteriores e pendências judiciais, conforme o art. 24 da LC no 10.076/2014.

O Judiciário não pode substituir a
Comissão de Promoção de Praças
na análise da conveniência e oportunidade administrativa, salvo em caso de ilegalidade formal manifesta — o que não se verifica nos autos.

Da ausência de omissão administrativa

A alegação de que a Administração teria se omitido ao não reavaliar a situação do autor após o trânsito em julgado da sentença penal não encontra respaldo jurídico.

Não há obrigação legal de reabrir automaticamente o procedimento de promoção a cada alteração fática superveniente. O ato administrativo de exclusão foi praticado dentro da legalidade, com motivação formal e no exercício da competência discricionária da
Comissão de Promoção de Praças
(
CPP
)
.

A inexistência de reavaliação não configura omissão ilegal, especialmente porque o autor não formulou requerimento administrativo específico de reapreciação da promoção após a sentença penal — o que esvazia a alegação de omissão.

Da gratuidade da justiça

A questão da gratuidade da justiça não foi enfrentada na sentença, mas o benefício foi concedido pelo Juízo de origem em decisão posterior à interposição do recurso inominado.

Diante dessa decisão concessiva, que não foi objeto de recurso próprio pelo Estado, resta prejudicada a insurgência formulada em contrarrazões, por ausência de impugnação tempestiva no momento processual adequado.

Assim, mantém-se hígida a concessão já deferida pelo juízo a quo, sem reanálise de mérito nesta instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno
a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025